Tribunal: TJMT
Processo: 1019838-62.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019838-62.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR - CPF: 989.580.971-91 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inscrição por suposta ausência de margem consignável, incumbe ao banco comprovar que realizou a notificação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

Não havendo comprovação da alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a contratação por meio da juntada do contrato, tendo a negativação ocorrido ante a inadimplência, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR
em desfavor de
BANCO PAN.

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC.

Também OPINO pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais).

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não houve comprovação da perda de margem consignável, bem como que quando houver tal perda, o valor das parcelas deve ser adequado à margem consignável disponível do servidor e a quantidade de parcelas deve ser majorada em quantas vezes forem necessárias para dar quitação ao débito.

Sustenta que a inscrição nos órgãos de proteção é indevida, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Alega ser indevida a condenação por litigância de má-fé, já que em momento algum negou a existência de relação jurídica com o banco, jamais tendo alterado a verdade dos fatos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, posto que restou demonstrado nos autos que houve inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 22.793,25 (vinte e dois mil setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) em virtude de ausência de desconto de parcelas referentes a empréstimo consignado.

A ausência de descontos das parcelas de setembro/2017 a março/2018 não pode ser imputada ao consumidor, ainda mais quando o mesmo não tem conhecimento do fato.

Diferente do que entendeu o magistrado, vejo que o promovente informou desde a inicial que possui contrato junto ao banco promovido, de modo que lhe assiste razão quando sustenta que contratou o empréstimo com previsão de débito diretamente em folha de pagamento, de modo que não pode ter o seu nome inscrito por falha da parte promovida, que não efetuou o desconto em folha como autorizado, e nem lhe comunicou o fato.

A tese de perda de margem apresentada em contestação não restou comprovada nos autos, não havendo qualquer comprovação pelo banco de que informou a parte promovente acerca da alegada ausência de margem, não tendo lhe facultado o pagamento do débito por outros meios, ônus que lhe incumbia.

Sendo as parcelas do empréstimo devidas, caberia ao banco comprovar que realizou a notificação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Ante a ausência de notificação do consumidor informando a respeito da impossibilidade de desconto das parcelas, é indevida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 22.793,25 (vinte e dois mil setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021